Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-45.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012906-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE MENDONCA ALBUQUERQUE - CPF: 947.856.512-53 (RECORRENTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA VIA MARKETPLACE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. REEMBOLSO EFETUADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. CABIMENTO APENAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LIMITADOS AO PERÍODO DE RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de restituição de valor relativo à compra não entregue, com juros e correção monetária, além de indenização por dano moral. A recorrente alega ter efetuado estorno integral antes do ajuizamento e sustenta inexistência de prejuízo remanescente e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se subsiste interesse jurídico para condenação à devolução do valor pago, diante de estorno realizado antes da propositura da ação, mantendo-se apenas correção monetária e juros referentes ao período de retenção indevida;
(ii) estabelecer se o atraso prolongado na solução administrativa e a ausência de entrega do produto configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intermediadora de vendas possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois aufere lucro com a intermediação e assume os riscos da atividade, respondendo pela falha na prestação do serviço.

4.

A obrigação de devolver o valor principal deve ser afastada, pois o estorno integral foi comprovadamente realizado em 14/11/2024, antes do ajuizamento da demanda, inexistindo débito remanescente.

5.

A retenção indevida do valor por cerca de nove meses caracteriza descumprimento obrigacional, impondo a atualização monetária pelo IPCA, desde o desembolso até o estorno, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

6.

A mora do fornecedor se configura ao menos desde 27/09/2024, data da juntada de sua procuração na ação anterior, justificando a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC até o estorno, observada a impossibilidade de cumulação de índices após a extinção da obrigação.

7.

A prolongada ausência de solução administrativa, a não entrega do produto e a necessidade de ajuizamento de ação para obter restituição configuram falha relevante na prestação do serviço, superando mero aborrecimento e ensejando indenização por dano moral.

8.

O valor fixado em R$ 2.000,00 é proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a repercussão moderada do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A intermediadora de vendas em marketplace atua como fornecedora e possui legitimidade para responder por falhas na entrega do produto.

2.

O estorno integral realizado antes do ajuizamento afasta condenação à devolução do valor principal, permanecendo devida apenas a atualização monetária e os juros relativos ao período de retenção indevida.

3.

A retenção indevida do valor por período prolongado, somada à ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012906-45.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo Brasil Ltda

Recorrido(s):

Pedro Felipe Mendonça Albuquerque

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a reclamara a:

1)PAGAR ao Reclamante a quantia de R$2.338,00 a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

2)Pagar indenização por danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Advirto que a apresentação de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios acarretará a aplicação da multa prevista no art. 1.026 §2º do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Em suas razões, a recorrente sustenta que o valor pago pela compra da câmera, no montante de R$ 2.380,00, já havia sido integralmente estornado em 14/11/2024, antes do ajuizamento desta ação, e que eventual condenação à devolução configuraria bis in idem, pois o autor não comprovou prejuízo remanescente.

- PRELIMINAR / ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que a recorrente atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos.

Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega que, em 01/02/2024, tentou comprar uma câmera no valor de R$ 2.380,00, mas o pedido foi negado e, após enviar a fatura do cartão, não obteve retorno. Relata que, no dia seguinte, comprou o mesmo produto pela conta da esposa, que foi entregue normalmente. Contudo, em 03/02/2024, a primeira compra foi aprovada e, mesmo tendo solicitado o cancelamento, a reclamada manteve o pedido ativo. O autor sustenta que a primeira câmera nunca foi entregue, embora a empresa alegue o contrário, e que o reembolso só ocorreu após o ajuizamento da ação anterior nº 1033978-25.2024.8.11.0002, sem juros nem correção. Pede a declaração de inexistência do débito, a atualização monetária do valor restituído e indenização por dano moral.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o reembolso integral teria sido feito antes do ajuizamento desta ação. Alega que a compra ocorreu via Marketplace, sendo a venda realizada pela ACL Smart Store (CNPJ 50.147.435/0001-31), responsável pela entrega. Afirma ter agido com boa-fé e transparência, não havendo dano material nem moral, pois não houve ilícito nem prejuízo comprovado, tratando-se de mero aborrecimento, razão pela qual requer a improcedência total dos pedidos.

A controvérsia restringe-se, portanto, à existência de interesse jurídico residual quanto ao pedido de restituição e à correção monetária da quantia indevidamente retida, bem como à manutenção do dano moral arbitrado.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que o autor comprovou a compra do produto em 03/02/2024, pelo valor de R$ 2.380,00, com pagamento parcelado em dez vezes no cartão de crédito, e que o pedido não foi entregue, gerando extensa troca de mensagens e reclamações administrativas entre fevereiro e março de 2024, sem solução. O boletim de ocorrência e os e-mails juntados confirmam a insistência do consumidor em obter o produto ou a restituição do valor.

Contudo, o documento emitido pela Getnet comprova o estorno integral da quantia em 14/11/2024, fato também reconhecido na petição inicial, onde o autor delimita expressamente o pedido de “juros e correção monetária desde a data da não entrega até o reembolso”, afastando pretensão de novo ressarcimento do principal.

Assim, a condenação imposta na sentença à devolução da quantia de R$ 2.338,00 deve ser reformada, por se tratar de obrigação já satisfeita antes da propositura da demanda.

De outro lado, é inequívoco que o valor permaneceu indevidamente retido por aproximadamente nove meses, período em que o consumidor arcou com o parcelamento no cartão de crédito, sem dispor do bem ou da quantia paga. Ainda que o reembolso tenha ocorrido posteriormente, persiste o dever de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda no intervalo em que o fornecedor reteve indevidamente o numerário.

Com efeito, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a restituição deve ocorrer de forma monetariamente atualizada, sob pena de enriquecimento sem causa,
in verbis:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Assim, impõe-se manter a atualização monetária pelo IPCA desde a data do desembolso (03/02/2024) até o efetivo estorno em 14/11/2024, acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir de 27/09/2024 (juntada de procuração da ré na ação anterior) até 14/11/2024 (data do reembolso), observada a impossibilidade de cumulação de índices após essa data, em razão da extinção da obrigação principal.

No tocante ao dano moral, a sentença deve ser mantida. A demora superior a nove meses na solução administrativa, a ausência de comprovante de entrega solicitado reiteradas vezes e a necessidade de ingresso em juízo para reaver valor que a empresa reconhecia como indevido configuram falha relevante na prestação do serviço.

O transtorno experimentado pelo consumidor extrapola o mero aborrecimento, alcançando esfera de angústia e impotência diante da inércia da fornecedora. O quantum fixado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável à extensão do dano, considerando a repercussão moderada do fato e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento
e
AFASTO
a condenação a título de dano material, mantendo-se, todavia, a atualização monetária do valor de R$ 2.380,00 pelo IPCA, desde a data do desembolso (03/02/2024) até 14/11/2024, acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir de 27/09/2024 (data da juntada da procuração na ação anterior, que marca a constituição em mora), limitados até 14/11/2024, quando comprovado o estorno.

Mantém-se, no mais, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, nos demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025